Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-39.2019.8.11.0100
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000007-39.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CIDALIO TOMAZ DE ALMEIDA - CPF: 008.355.993-02 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO DANTAS RIBEIRO (VÍTIMA), RODRIGO DANTAS RIBEIRO - CPF: 035.106.581-40 (VÍTIMA), SERGIO ROBERTO - CPF: 304.587.901-25 (TESTEMUNHA), ALEX FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.989.521-50 (TESTEMUNHA), RAIMUNDO LOURENCO DE ALMEIDA - CPF: 236.337.783-49 (TESTEMUNHA), PAULO JOSE DE CAMPOS - CPF: 003.503.811-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão que o pronunciou ao Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa postulou, alternativamente: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (
ii
) impronúncia por ausência de justa causa; (
iii
) desclassificação para lesão corporal, sob alegação de inexistência de animus necandi; e (
iv
) afastamento da qualificadora por manifesta improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária pela incidência de legítima defesa; (
ii
) verificar a existência de justa causa à pronúncia; (
iii
) avaliar a possibilidade de desclassificação para lesão corporal por ausência de dolo homicida; e (
iv
) determinar se é caso de decote da qualificadora de motivo fútil por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões conflitantes, ausência de arma com a vítima e dinâmica fática que sugere agressão desproporcional.

4.
A existência de prova da materialidade (
laudo de traumatismo crânioencefálico
) e indícios suficientes de autoria (
confissão parcial do acusado e depoimentos testemunhais
) amparam a manutenção da pronúncia, conforme o juízo de admissibilidade da culpa.

5.
A alegação de ausência de
animus necand
i
não se mostra manifesta, dado o uso de arma de fogo e o disparo em região vital da vítima, elementos que autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri.

6.
A qualificadora do motivo fútil não se apresenta manifestamente improcedente, estando vinculada a desavença banal por terreno, devendo sua análise ser feita pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica quando há elementos contraditórios sobre a dinâmica dos fatos
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000007-39.2019.8.11.0100

RECORRENTE: CIDALIO TOMAZ DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Cidalio
Tomaz de Almeida, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil).

Em suas razões, a defesa sustenta a absolvição sumária por legítima defesa; requer, ainda, a impronúncia por ausência de justa causa, a desclassificação para lesão corporal por inexistência de
animus necandi
e o decote da qualificadora do motivo fútil por suposta manifesta improcedência.

Em contrarrazões, Promotoria de Justiça com atribuições no feito originário rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na sede de efeito regressivo de retratação, o juízo de origem, manteve a decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de 1º grau, exarou parecer no mesmo sentido, apontando para o desprovimento recursal.

É o Relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Segundo a acusação, os fatos remontam à tarde de 28 de novembro de 2018, na Rua Santa Catarina, Bairro Arco-Íris, em Brasnorte/MT, quando o recorrente, movido por desentendimento relacionado a
negócio de terreno
, teria efetuado disparo de arma de fogo contra Rodrigo Dantas Ribeiro, atingindo-lhe a cabeça.

O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

O quadro fático inicial aponta, pois, a prática de ato executório típico de homicídio, que, por não alcançar o resultado, foi imputado na forma tentada, e com a qualificadora do motivo fútil delineada na própria narrativa acusatória.

Em juízo, procedeu-se à oitiva das testemunhas, inclusive da vítima, e ao interrogatório do acusado.

O recorrente admitiu o disparo, procurando afastar a intenção homicida ao afirmar que quis apenas “
assustar
” e que reagira por temor.

A vítima, por seu turno, relatou que, ao avistar o agente armado, correu e, ainda assim, foi alcançada e atingida na cabeça, sobrevindo luta corporal.

A prova material do ferimento decorre de registro e laudo de lesões corporais, com menção a traumatismo
crânioencefálico
.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que a vítima estivesse armada, até porque o próprio acusado declarou não
a ter
visto portar arma de fogo, e a faca mencionada em sua versão defensiva jamais foi apreendida, circunstâncias que, em conjunto, apenas reforçam o quadro probatório mínimo necessário à formação da culpa.

À vista do conjunto colhido, o Juízo de origem observou que o disparo atingiu região vital do corpo da vítima.

Ressaltou que o próprio acusado confessou ter efetuado o disparo, ainda que tenha negado a intenção homicida.

Destacou, ainda, o conteúdo dos laudos periciais e os depoimentos testemunhais, concluindo pela presença dos elementos necessários à formação da culpa.

Por isso, afastou a absolvição sumária, indeferiu a desclassificação e manteve a qualificadora, por não
a reputar
manifestamente improcedente.

Traçado esse panorama fático e processual, cumpre agora enfrentar as teses defensivas, iniciando pela alegação de legítima defesa, que, em grande medida, se entrelaça com o pleito de desclassificação, dada a conexão entre a intenção atribuída ao agente e a natureza do resultado pretendido.

O exame da legítima defesa deve observar um critério rigoroso nesta fase.

Isso porque, como se sabe, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, III, do CPP, apenas se admite quando a prova da excludente surge de forma patente e incontroversa, sem qualquer espaço para dúvida ou debate.

Esta é, inclusive, a posição pacífica desta Primeira Câmara Criminal.

No RSE n.º 1012871-67.2022.8.11.0042,
de minha
relatoria
, firmou-se que
“
a
absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente se mostra patente e incontroversa, sendo defeso ao julgador afastar do Tribunal Popular a análise de teses que ainda comportam discussão
.”

No caso concreto, não há essa clareza.

O próprio recorrente declarou que não viu a vítima portando arma de fogo.

A suposta faca, mencionada em versão defensiva, não foi apreendida.

E a dinâmica dos fatos
,
em que o acusado busca a arma em sua residência, a vítima tenta evadir-se e, ainda assim, é atingida na cabeça
,
enfraquece a versão de reação imediata e necessária diante de agressão atual e inevitável.

É certo que existem relatos de ameaças anteriores e que o temor pode ter influenciado a conduta do réu.

Porém, tais circunstâncias, embora relevantes, não bastam para afastar o caso da apreciação do Júri.

A atualidade da agressão, a proporcionalidade da reação e o alcance do temor experimentado são matérias controvertidas.

A caracterização da legítima defesa exige a presença cumulativa de todos os requisitos do art. 25 do Código Penal, quais sejam, agressão injusta, atual ou iminente; proteção a direito próprio ou de
terceiros
; uso moderado dos meios necessários; e ânimo de defesa.

A jurisprudência desta Corte já firmou que, ausente qualquer desses pressupostos, não há como acolher a excludente.

No N.U 1002334-29.2023.8.11.0025, a Quarta Câmara Criminal assentou que “
não se reconhece legítima defesa quando o agente utiliza meios desproporcionais para se defender, prosseguindo nas agressões após cessar o perigo iminente, circunstância que rompe o nexo de necessidade defensiva
” (Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29/08/2025, DJE 29/08/2025).

O caso ora em análise guarda similitude com esse precedente.

O recorrente buscou a arma em sua residência, retornou armado, e mesmo quando a vítima tentou se evadir, desferiu disparo que a atingiu na cabeça.

A reação, portanto, não se evidencia, em juízo perfunctório, como moderada e necessária de forma inequívoca, razão pela qual não é possível reconhecer, desde logo, a excludente de ilicitude pretendida pelo recorrente.

No mesmo sentido, no N.U 0003151-53.2017.8.11.0015, igualmente da Quarta Câmara Criminal, destacou-se que a absolvição sumária por legítima defesa só é admissível quando a prova da excludente é incontroversa e inequívoca.

Naquele julgado, o Tribunal reputou insuficiente a mera alegação defensiva diante de elementos que indicavam reação desproporcional em contexto de discussão banal (Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31/07/2025, DJE 31/07/2025).

Assim também aqui:
a versão de que o disparo teria sido ato de intimidação não encontra respaldo pleno, diante da escolha do
meio
,
arma
de fogo
,
e da região vital atingida.

A jurisprudência, portanto, é firme em exigir prova clara e inquestionável da excludente, o que não se verifica.

Como reafirmado no N.U 0004153-12.2019.8.11.0040, da Segunda Câmara Criminal, para impronunciar o réu com base em legítima defesa
“
não basta a simples alegação; exige-se demonstração inequívoca, o que não ocorre quando há indícios de autoria e materialidade suficientes para a submissão ao Júri
”
.

Nesse mesmo precedente, registrou-se que
“
as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes
”.
(Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 23/04/2025, DJE 23/04/2025).

Esse entendimento reforça não apenas a manutenção da pronúncia, mas também a preservação da qualificadora do motivo fútil.

Consta dos autos que a motivação esteve ligada a desentendimento envolvendo terreno, quadro que, embora possa ser
melhor
debatido em plenário, não se revela de plano insubsistente.

Como já decidiu esta Corte, é ao Conselho de Sentença que cabe analisar a pertinência ou não das qualificadoras, em razão da soberania que lhe é assegurada pela Constituição (art. 5º, XXXVIII).

À vista dessas considerações, não há como acolher as teses defensivas de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, pois, o que se tem, nesta fase, é a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, elementos que bastam para a manutenção da pronúncia.

A alegação de legítima defesa, por sua vez, mostra-se controvertida, devendo ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, assim como a qualificadora do motivo fútil, que não se apresenta manifestamente improcedente e, por isso, deve ser preservada para o julgamento popular.

Em suma, a decisão recorrida encontra-se adequada e em consonância com o caráter
de juízo provisório
, limitando-se a reconhecer os pressupostos necessários para a formação da culpa, sem antecipar juízo de mérito.

Cabe, pois, ao Tribunal do Júri, no exercício de sua soberania constitucional, apreciar de forma definitiva a intenção do acusado, a eventual incidência de excludente de ilicitude e a pertinência das qualificadoras.

Em tem
p
o, c
onvém sublinhar
, por derradeiro,
que este voto não antecipa juízo de culpabilidade, não cristaliza versões, não adjetiva condutas.

Limita-se a reconhecer que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e que as teses defensivas
,
legítima defesa, ausência de
animus necand
i e improcedência da qualificadora
,
não se mostram, agora, patentes a ponto de autorizar absolvição sumária, desclassificação ou decote.

A palavra é do Tribunal Popular, guardando-se a soberania
de seus veredictos.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo, por conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025